Tribunal: TJDFT
Processo: 0702397-48.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA COMINATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de revogação da multa cominatória imposta pelo descumprimento de obrigação de transferir a titularidade de imóvel.
2 A agravante alega ter providenciado a transferência, mas sustenta que a parte exequente se recusou a assinar a escritura, impedindo o cumprimento da obrigação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 Discute-se a legalidade e proporcionalidade da multa cominatória fixada para garantir o cumprimento da obrigação judicial imposta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A multa cominatória possui natureza coercitiva e visa assegurar o cumprimento da obrigação judicial. Nos termos do artigo 537 do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ, as astreintes devem ser proporcionais e razoáveis, sendo legítima sua aplicação diante da resistência do devedor.
5. No caso, a agravante interpôs sucessivos recursos buscando afastar a multa sem demonstrar impossibilidade real de cumprimento da obrigação.
6. O valor da multa foi estabelecido de forma gradativa e dentro de limites razoáveis, considerando o valor do imóvel e a necessidade de garantir a efetividade da decisão. A revisão do montante somente é cabível quando demonstrada desproporcionalidade, o que não ocorre no caso concreto.
7. Diante da inércia reiterada da agravante, a manutenção da multa é medida necessária para evitar o esvaziamento da decisão judicial. A sanção se mostra adequada ao contexto da obrigação imposta e compatível com os princípios da razoabilidade e da efetividade da tutela jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8 Recurso desprovido.
Tese de Julgamento: “A multa cominatória aplicada para compelir o cumprimento de obrigação de fazer deve observar a razoabilidade e a proporcionalidade, sendo válida quando necessária à efetivação da decisão judicial.”
Referências Legais e Jurisprudenciais
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1400723, 0738497-41.2021.8.07.0000, Rel.: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, julgado em 09/02/2022, publicado no DJe: 03/03/2022; TJDFT, Acórdão 1921114, 0726268-44.2024.8.07.0000, Rel.: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 11/09/2024, publicado no DJe: 26/09/2024; TJDFT, Acórdão 1824857, 0749084-54.2023.8.07.0000, Rel.: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, julgado em 28/02/2024, publicado no DJe: 22/03/2024.